Tribunal: TJBA
Processo: 8051599-47.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051599-47.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WASHINGTON CRISTOVAO DOS ANJOS PIMENTA

Advogado(s)
:
DIEGO ARTHUR IGARASHI SANCHEZ

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
PETERSON DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
Direito do consumidor e bancário. Apelação cível. Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal não consignado. Juros remuneratórios muito superiores à taxa média de mercado. Abusividade configurada. Limitação aos índices do BACEN. Repetição simples do indébito. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de empréstimo pessoal não consignado, na qual o autor buscava a revisão da taxa de juros remuneratórios pactuada.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de empréstimo pessoal não consignado, significativamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, configura abusividade apta a justificar a revisão judicial do contrato.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.
4. Embora as instituições financeiras não estejam sujeitas ao limite de 12% ao ano, admite-se a revisão dos juros remuneratórios em hipóteses excepcionais, quando demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 27.
5. No caso concreto, a taxa pactuada (9,99% a.m. e 218,52% a.a.) supera de forma expressiva a taxa média de mercado para crédito pessoal não consignado no período da contratação (5,78% a.m. e 96,32% a.a.), sem justificativa concreta relacionada ao risco da operação.
6. A discrepância verificada viola os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, impondo a limitação dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação.
7. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, diante da inexistência de má-fé da instituição financeira, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“É abusiva a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de empréstimo pessoal não consignado quando supera de forma substancial a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, sem justificativa concreta, impondo-se sua limitação aos índices médios oficiais, com restituição simples do indébito.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 170, V; CDC, arts. 6º, V, e 51, §1º; CPC, art. 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Tema Repetitivo 27; TJ-BA, Apelação: 80027730420248050137, Rel. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, p. 01/09/2025; TJ-BA, Apelação: 05167305020198050001, Rela. JOSE CICERO LANDIN NETO, QUINTA CAMARA CÍVEL, p. 20/02/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n
.
8051599-47.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante
WASHINGTON CRISTOVAO DOS ANJOS PIMENTA
e, como apelado,

BANCO AGIBANK S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora